Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0717906-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR ALVES DA CUNHA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMAR ALVES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0717891-23.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, negou o pedido de antecipação de tutela para anular a eleição da Comissão eleitoral realizada em 01/06/2020 e suspender o processo eleitoral da nova Diretoria da ASMPF. Em que pese tratar-se de processo eletrônico desde a origem, não consta no presente instrumento, ou nos autos de origem, cópia do Edital de Convocação que aduz o agravante não ter preenchido os requisitos previstos no Estatuto da Associação agravada. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir a petição recursal com cópia da peça obrigatória apontada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora